Tribunal: TJDFT
Processo: 0702048-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702048-70.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO INTER SA EMBARGADO: JOAO PEDRO LOIOLA MEDEIROS DESPACHO Nada a prover quanto as petições apresentadas (ID 63311793 e 63409287) que deverão ser analisados em 1o grau. Após a certificação do prazo, remetam-se os autos ao juízo de origem. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA